Tribunal: TJBA
Processo: 0501027-73.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501027-73.2018.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARISIA NASCIMENTO FONSECA MUNIZ

Advogado(s)
:
GUILHERME ALVES PEREIRA, PAULO ESTER GOMES NEIVA, CLEUSA MARTA DO AMARAL

APELADO: CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMÓVEL RURAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Marisia Nascimento Fonseca Muniz contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração de posse e indenização por danos materiais e morais, formulados contra Cesconetto Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. A autora alegou cerceamento de defesa pela ausência de adiamento da audiência de instrução, nulidade do contrato de compra e venda do imóvel litigioso por suposta fraude à meação e esbulho possessório praticado pela ré. Sustentou que o bem integraria o patrimônio comum a ser partilhado com seu ex-marido e que a posse exercida pela empresa ré seria injusta e de má-fé.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de adiamento da audiência de instrução; (ii) analisar se a autora comprovou os requisitos da reintegração de posse, notadamente a posse legítima sobre o imóvel e o esbulho possessório praticado pela ré; (iii) definir a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

1. O cerceamento de defesa não se configura quando a parte não comprova, por meio de documento idôneo, a impossibilidade de comparecimento do advogado à audiência, tampouco a ausência de outros patronos habilitados nos autos que pudessem representá-la.

2. A ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, da prática de esbulho pelo réu e da perda da posse pelo autor, nos termos do art. 561 do CPC, o que não restou demonstrado nos autos.

3. A posse da autora sobre a integralidade do imóvel não foi comprovada, uma vez que decisão judicial anterior lhe assegurava apenas a permanência na sede da fazenda, sem abranger a totalidade da área litigiosa.

4. A propriedade do imóvel pertencia ao ex-sogro da autora e foi regularmente vendida à empresa ré por meio de contrato registrado em cartório, de modo que não cabe à autora a alegação de direito de meação, uma vez que a compra e venda foi realizada diretamente entre o legítimo proprietário do imóvel e a ré, inclusive, contando com a anuência de todos os herdeiros.

5. Não cabe discutir, neste feito, sobre quem tem o domínio do imóvel, tampouco eventual nulidade sobre o aludido contrato de compra e venda, dado que se tratam de matérias estranhas ao rito.

6. Tendo a empresa apelada adquirido o imóvel rural de forma legítima, tendo direito a dele usufruir e dispor, não há como se reconhecer a prática de atos de esbulho possessório.

7. A jurisprudência do STJ estabelece que a fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC quando o valor da causa for elevado, sendo incabível a aplicação do critério de equidade na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cerceamento de defesa não se caracteriza quando a parte não comprova, de forma idônea, a impossibilidade de comparecimento de seu advogado à audiência e há outros procuradores habilitados nos autos.

2. A ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior e do esbulho praticado pelo réu.

3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade quando o valor da causa for elevado.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 362, II; 560; 561; 85, § 2º e § 11. CC, art. 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 487;
STJ, Tema 1.076 (REsp 1.906.623, REsp 1.906.618, REsp 1.850.512 e REsp 1.877.883);
TJ-BA, APL 0004873-28.2011.8.05.0039, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi;
TJ-GO, Apelação Cível 0080759-14.2016.8.09.0082, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 0501027-73.2018.8.05.0079, em que figuram como apelante,
MARISIA NASCIMENTO FONSECA MUNIZ
, e apelada,
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09